Tribunal: TJSP
Processo: 0000672-48.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Execução Penal. LIVRAMENTO CONDICIONAL. Não apresentação em juízo para dar retirada do certificado de liberação. Ausência de suspensão cautelar. Pleito ministerial de Revogação do benefício. Inadmissibilidade de prorrogação automática. O término do período do livramento, sem que tenha ocorrido a suspensão do benefício, acarreta a extinção da pena privativa de liberdade. Aplicação do art. 90 do CP

Ementa:
Execução Penal. LIVRAMENTO CONDICIONAL. Não apresentação em juízo para dar retirada do certificado de liberação. Ausência de suspensão cautelar. Pleito ministerial de Revogação do benefício. Inadmissibilidade de prorrogação automática. O término do período do livramento, sem que tenha ocorrido a suspensão do benefício, acarreta a extinção da pena privativa de liberdade. Aplicação do art. 90 do CP e Súmula 617 do STJ. Agravo ministerial não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292644
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000672-48.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante JEFFERSON
FRANCISCO DA SILVA RIVERA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
agravo ministerial. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000672-48.2020.8.26.0344 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
AGRAVO DE EXECUÇÃO no 0000672-48.2020.8.26.0344
Comarca
: MARÍLIA
Agravante
: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado
: JEFFERSON FRANCISCO DA SILVA RIVERA
VOTO No 37600
Execução
Penal.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
Não
apresentação em juízo para dar retirada do certificado de liberação.
Ausência de suspensão cautelar. Pleito ministerial de Revogação
do benefício. Inadmissibilidade de prorrogação automática. O
término do período do livramento, sem que tenha ocorrido a
suspensão do benefício, acarreta a extinção da pena privativa de
liberdade. Aplicação do art. 90 do CP e Súmula 617 do STJ.
Agravo ministerial não provido.
1. Trata-se de agravo em execução interposto pelo representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Marília, que declarou extinta a
punibilidade do sentenciado JEFFERSON FRANCISCO DA SILVA RIVERA,
mesmo sem ele ter se apresentado em juízo para retirar a certidão de liberação,
nos autos de no 0021629-48.2016.8.26.0041 .
Sustenta a i. Promotora de Justiça, em síntese, que, apesar de tomado
ciência durante audiência de advertência das condições do livramento condicional,
o agravado não compareceu em juízo para receber o visto em sua carteira de
liberado. O não comparecimento, segundo alega, configura descumprimento das
condições do benefício, razão por que, antes do período de prova se encerrar, teria
requerido sua sustação cautelar. Contudo, somente três dias após o encerramento
do período de prova é que seu pedido foi apreciado e declarada extinta a
punibilidade do sentenciado. Requer, a cassação da decisão com a revogação do
livramento condicional, nos termos dos artigos 87 e 88 do Código Penal (fls. 01/07).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000672-48.2020.8.26.0344 -Voto no
3
Processado, o recurso foi contra-arrazoado às fls. 25/36. Submetida
ao juízo de retratação, foi a decisão agravada mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 37).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do
agravo ministerial (fls. 51/55).
É o relatório.
2. O recurso interposto pelo Ministério público não deve ser provido.
O agravado foi condenado, pela prática de roubo majorado, a 5 anos
e 4 meses de reclusão, tendo o cumprimento desta reprimenda se iniciado em
17.09.2015, estando o término do período de prova previsto para 10.01.2020.
Em 17 de maio de 2018, foi beneficiado com o livramento
condicional. Contudo, após ser noticiado que não tinha comparecido em juízo
para receber o visto de liberado, na data de 10.10.2019, foi solicitada a sustação
cautelar do benefício. Ocorre que o pedido ministerial foi apreciado somente em
13.01.2020, ou seja, três dias após o término do período de prova.
Muito embora o apenado tenha descumprido condições que foram
impostas no momento do deferimento do livramento condicional, o pleito
ministerial não pode ser acolhido.
Em primeiro lugar porque a decisão de revogação do livramento
condicional, em face do não cumprimento das condições impostas, é facultativa.
Em segundo, porque deve ser proferida dentro do período de prova e, ainda que o
pedido de sustação cautelar tenha sido formulado dentro deste intervalo, não
foram esgotados os meios disponíveis para que a resposta ao requerimento fosse
apresentada antes de seu término.
Desse modo, inviável a cassação r. decisão que declarou extinta a
punibilidade do sentenciado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000672-48.2020.8.26.0344 -Voto no
4
Prevê o art. 90 do Código Penal que: “Se até o seu término o livramento
não é revogado, considera-se extinta a pena privativa de liberdade”.
Desse modo, à época da decisão impugnada, a pena já havia sido por
ele integralmente cumprida, encontrando-se, portanto, expirado o período de
prova, devendo mesmo ser declarada extinta sua pena.
Este entendimento passou a ser adotado por esta Relatoria em
observância à edição da Súmula 617 pelo C. STJ:
Súmula 617: “A ausência de suspensão ou revogação do livramento
condicional antes do término do período de prova enseja a extinção da punibilidade
pelo integral cumprimento da pena”.
Além disso, o posicionamento já havia sido aderido quando do
julgamento do Agravo de Execução Penal 9000363-38.2018.8.26.0506; Relator (a): Leme Garcia;
Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara do Júri e das
Execuções Criminais; Data do Julgamento: 23/01/2019; Data de Registro: 24/01/2019:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Recurso defensivo. Livramento condicional. Prática
de novo delito durante o período de prova. Inexistência de suspensão ou revogação do benefício
durante o período de prova. Impossibilidade de prorrogação automática do benefício. Inteligência do
artigo 145, da Lei de Execuções Penais. Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça e do E.
Supremo Tribunal Federal. Extinção das penas que se impõe diante das disposições do artigo 90, do
Código Penal e do artigo 146, da Lei de Execuções Penais. Agravo provido.
Estes, portanto, os motivos que reputo suficientes para manter a r.
decisão atacada.
3. Em face do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo
ministerial.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator